Tribunal: TJBA
Processo: 8003904-82.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003904-82.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAIHANA LAIS PANDINI

Advogado(s)
:
FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 01/2020 (UEBA’S). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE EDITAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8003904-82.2025.8.05.0103
originário da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como apelante

o

NAIHANA LAIS PANDINI
e, como apelada,

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e DAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .